Tribunal: TJDFT
Processo: 0743177-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PERDA DA FACULDADE DE DEMANDAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INCABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito e obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 1.1. No recurso, o autor pede a reforma da sentença alegando ser indevida a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, devendo ser declarada a sua inexigibilidade, bem como excluído o registro junto ao “Serasa Limpa Nome”, bem como ser o réu condenado ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 30.000,00.
2. Na hipótese, reconhecida a prescrição da dívida por ambas as partes, cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da exigibilidade dos débitos no tocante à sua cobrança extrajudicial. 2.1. A respeito do tema, cabe esclarecer que a ocorrência da prescrição não acarreta a extinção do direito subjetivo vinculado à obrigação originária firmada entre as partes, mas sim da pretensão (art. 189 do CC). 2.2. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de exigir a satisfação da obrigação, e não o direito natural em si, sendo que a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste no plano da existência.
3. Ocorre que, diante da evidente prescrição, relacionada a perda da faculdade do titular do direito reclamar a satisfação de seu interesse, inexigível é o crédito, tornando-se ilícita sua cobrança, o que, por consequência, afasta a tese aventada acerca da possibilidade de cobrança extrajudicial. 3.1. A esse respeito, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.088.100/SP, firmou entendimento de não mais ser possível exigir o cumprimento da prestação prescrita, seja judicial ou extrajudicialmente. 3.2. Precedente: “O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.” (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/10/2023).
4. A partir do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, extraem-se as seguintes consequências práticas: não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. 4.1. Assim, considerando a prescrição da dívida, não pode mais a parte credora adotar mecanismos alternativos para a satisfação do débito por meio de plataformas de negociação (Serasa Limpa Nome), visto que tais plataformas oferecem serviços que facilitam a quitação do débito e configuram meios extrajudiciais para impor o pagamento da dívida prescrita.
5. Quanto aos danos morais, ainda que não seja mais possível ao credor a cobrança judicial ou extrajudicial de dívida prescrita, a simples inclusão do nome do devedor na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, não significa tenha havido violação aos direitos da personalidade da parte autora. 5.1. Em suma, ainda que a parte ré não possa mais utilizar os recursos do “Serasa Limpa Nome” para negociação de débito prescrito, os fatos narrados na inicial não foram suficientes para violar qualquer direito de personalidade da parte autora. 5.2. Mostra-se essencial a comprovação dos requisitos ensejadores do dano moral para sua configuração, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade, o dano ou prejuízo. Inexistentes tais elementos, não havendo se falar em dano moral.
6. Dos honorários sucumbenciais. Verifica-se que, segundo o princípio da sucumbência, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 6.1. Este é o entendimento desta Corte: “[...] 1. A demanda quanto as custas processuais e aos honorários advocatícios rege pelo princípio da sucumbência, de forma subsidiária, pelo princípio da causalidade (art. 85, caput, e § 10, do CPC). 2. Em decaindo cada uma das partes parcialmente dos seus pedidos, deverão ser condenadas ao pagamento dos encargos sucumbenciais de forma recíproca e proporcional ao seu respectivo êxito na demanda (art. 86 do CPC). [...] 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada em parte, para redimensionamento dos encargos da sucumbência.” (07161127820218070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 15/12/2023.). 6.2. Observado o princípio da sucumbência e conforme estabelecido no art. 86 do CPC, as partes devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 34.772,58), na proporção de 50% para a parte ré e 50% para a parte autora, suspensa a exigibilidade em relação ao apelante, em razão da gratuidade de justiça deferida em seu favor.
7. Apelo parcialmente provido.